Tribunal: TJMT
Processo: 1023455-53.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023455-53.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONIL MOURA DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 014.595.401-31 (APELANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE - FUNÇÃO ENGENHEIRO –
SEQUELA DE FRATURA EXPOSTA NO MEMBRO INFERIOR (CID T 93.2)
- SEGURADO À ÉPOCA DOS FATOS JOVEM (35 ANOS) – LAUDO CONCLUSIVO – SEM INCAPACIDADE LABORAL PARA A FUNÇÃO HABITUAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não é cabível o Auxílio-Acidente nas hipóteses em que haja danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa ou nas hipóteses de mudança de função, mediante readaptação profissional pela empresa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Leonil Moreira de Araújo Júnior
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, julgou improcedente o pedido do benefício pleiteado na inicial (ids. 165622240 e 165622245).

Busca a reforma da sentença, sob o argumento, em síntese, de que as alegações iniciais, relativas às sequelas provenientes da fratura em membro inferior que sofreu em razão de acidente de trabalho, são corroboradas pelo laudo pericial, que aponta parcial incapacidade laboral para atividade habitual (id. 165622248).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 165622252).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 172102670).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Leonil Moreira de Araújo Júnior
, contra sentença que julgou improcedente o pedido de Auxílio-Acidente que pleiteou
(ids. 165622240 e 165622245).

Consta que a
Ação para Concessão de Auxílio-Acidente
, proposta
por
Leonil Moreira de Araújo Júnior
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, no ano de 2021, visa o reconhecimento da redução da capacidade laborativa, para fim de concessão de Auxílio-Acidente, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido em 28/07/2020, quando no trajeto do serviço para sua residência sofreu fratura exposta do platô tibial direito
(CID 10 T93.2)
, sendo inclusive submetido a procedimento cirúrgico para implantação de haste metálica, o que lhe resultou em sequelas, notadamente dores na perna direita, dificuldade de andar muito tempo, carregar peso etc.

(id. 165622166)
.

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido da ação,
in verbis
(ids. 165622240 e 165622245)
:

“(...)
Decido.

Pelo exame do processado, anoto que o autor busca a concessão do benefício auxílio acidente, sob a alegação de redução da sua capacidade laborativa para o exercício da atividade que antes desempenhava em decorrência do acidente de trabalho sofrido.

(...)

Com efeito, no exame pericial encartado dos autos, realizado em 20 de maio de 2022, consta
que o autor sofreu uma fratura exposta no membro inferior.

O perito afirmou categoricamente que
o autor não está incapacitado para a sua função de engenheiro, tendo retornado o exercício de sua profissão.

Extrai-se, ainda, do laudo
que s lesões estão consolidadas e o tratamento médico foi concluído
.

O médico perito concluiu, ainda, que “há capacidade para a atividade laboral que exerce e outras em que não há necessidade de esforço físico de impacto e sobrecarga corporal intensa”.

Como se vê, o médico perito não atestou a redução da capacidade laborativa do requerente. Ao contrário, afirmou que há capacidade para a atividade laboral que o autor exerce atualmente.

No caso, o perito foi categórico em afirmar que o demandante apresenta capacidade laboral e que
NÃO
há restrição para a função de engenheiro civil, atividade realizada atualmente pelo autor.

Assim, na esteira destas conclusões, entendo que o requerente não tem direito à percepção de auxílio acidente, porquanto restou evidente, no laudo pericial, ausência de redução da capacidade laborativa do requerente.

(...)

Assim sendo, não tendo o laudo pericial atestado a redução da capacidade para o desempenho das funções laborais por parte do autor, não faz jus a concessão do benefício de auxílio acidente, de modo que impõe a improcedência do pedido inicial.

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e nos termos da fundamentação acima expendida,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial por
LEONIL MOURA DE ARAÚJO JUNIOR
contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
–
INSS.
(...)” (Destaquei)

Irresignado, pretende a reforma da sentença, sustentado, em síntese, que as alegações iniciais, referente às sequelas oriundas da fratura em membro inferior que sofreu em razão de acidente de trabalho, são corroboradas pelo laudo pericial, que indica redução de sua capacidade laboral para atividade habitual, notadamente quando visita obras em construção (id. 165622248).

A prova revela que o Recorrente, na função de engenheiro, sofreu acidente de trajeto, no dia 28/07/2020, quando se dirigia do trabalho para casa, o que lhe resultou em fratura exposta do membro inferir, inclusive lhe conferiu o direito ao Auxílio-Doença Acidentário
NB nº 91/707.090.687-1 até 30/12/2020, cessado pela Autarquia Previdenciária, Recorrida, sob a justificativa de “limite médico” (ids. 165622173 e 165622174).

A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) foi registrado sob o nº 2021.362832.5/01 (id. 165622174).

Demonstra que, após o período de afastamento do trabalho para tratamento das lesões decorrente do acidente, que durou aproximadamente 6 (seis) meses, o Recorrente retornou à função habitual de engenheiro.

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, na especialidade ortopedia e traumatologia, discorre que: (id. 165622216):

“(....)Nome:

Idade: 36 anos

Profissão declarada: Engenheiro Civil

Escolaridade: Ensino Superior

(...)

3. Qual a patologia apresentada pelo examinado? (Informar o CID)?

Sequela de fratura exposta no membro inferior (CID T 93.2)

(...)

7. No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

Dor na perna direita aos esforços físicos e sobrecarga postural.

(...)

16. Para qual tipo/espécie/classe de atividade há incapacidade?

O autor retornou à função de engenheiro com algumas limitações.

17. Para qual tipo/espécie/classe de atividade há capacidade?

Para atividades que não demandam esforços.

18. A incapacidade é definitiva ou temporária?

O autor não está incapacitado para sua função de engenheiro sua debilidade está relacionado aos esforços físicos e sobrecarga postural.

(...)

23. Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

Sim

24) Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral que o periciando habitualmente exerce?

A sequela da fratura que já está consolidada causou redução da capacidade física.

O autor retornou ao trabalho habitual com limitação.
(...)” (Destaquei)

Extrai-se do laudo pericial que o Segurado não está incapacitado para a função de engenheiro, inclusive retornou a sua função habitual. Acrescenta que a sequela, decorrente do acidente que sofreu, está relacionada a esforço físico e sobrecarga postural, que são exigidos nas funções de mestre de obras, pedreiros etc.

É de conhecimento que para a concessão do Auxílio-Acidente devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, 86 da Lei nº 9.032, de 28/04/1995,
in verbis
:

“O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem em redução da capacidade funcional.

§ 1º. O auxílio-acidente mensal e vitalício corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício do segurado.”

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, somente é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

Logo, no caso em apreço, repita-se, o Recorrente, jovem, atualmente com 36 anos de idade, retornou a respectiva função habitual, já que as sequelas consolidadas, decorrente de acidente do trajeto que sofreu, se relacionam com esforço físico. Ou seja, os danos funcionais não tiveram repercussão na sua capacidade laborativa.

Aliado a isso, como bem
assinalado na sentença recorrida, “
o perito foi categórico em afirmar que o demandante apresenta capacidade laboral e que
NÃO
há restrição para a função de engenheiro civil, atividade realizada atualmente pelo autor.”

Diante desse contexto, não estão preenchidos os requisitos para concessão do Auxílio-Acidente.

A propósito, julgados sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO
– REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (jardineiro), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).” (N.U 1013991-39.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1. Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4º, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

Sendo assim,
nenhuma anotação deve ser feita ao ato jurídico do juízo, impõe, assim, a manutenção da sentença, e, por conseguinte, o desprovimento deste recurso.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Leonil Moreira de Araújo Júnior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023